Tribunal: STF
Processo: MS 39297
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR MILITAR. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO ATO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1. O Tribunal de Contas da União, ao analisar a legalidade da pensão por morte, revisou ato por ele praticado há mais de 30 anos, referente ao julgamento do ato de aposentadoria do instituidor da pensão militar. Incidência do art. 54 da Lei 9.784/99, segundo o qual “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.



    2. Negado provimento ao agravo regimental.